Tribunal: TJPA
Processo: 0012871-41.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012871-41.2018.8.14.0107

APELANTE: NEMEZIO GOMES COSTA

APELADO: BANCO CIFRA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0012871-41.2018.8.14.0107

APELANTE: NEMEZIO GOMES COSTA

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

APELADO: BANCO CIFRA S.A.

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIAS DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS QUE COMEÇA A CONTAR DA DATA DO ÚLTIMO DESCONTO EFETUADO. NO CASO EM TELA A ÚLTIMA PARCELA DESSE EMPRÉSTIMO TERIA SIDO DESCONTADA EM 07/2009. TENDO SIDO PROTOCOLADA A AÇÃO EM TELA SOMENTE EM 5/11/2018. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA, CONTUDO REDUZIDA, DE OFÍCIO, PARA 5% SOBRE O VALOR DA CAUSA. ART. 80, II do CPC/15. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0012871-41.2018.8.14.0107

APELANTE: NEMEZIO GOMES COSTA

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

APELADO: BANCO CIFRA S.A.

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por NEMEZIO GOMES COSTA contra a sentença do juízo da vara única de Dom Eliseu nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização ajuizada em face de BANCO CIFRA S.A.

Narra na inicial que houve fraude no empréstimo consignado Contrato 0000000258291 firmado no valor de R$ 329,02 (trezentos e vinte e nove reais e dois centavos), em parcelas de R$15,27 (quinze reais e vinte e sete centavos), tendo sido descontadas 36 parcelas, o qual começou a ser descontado dos proventos em 08/2006, tendo sido descontados todas as 36 parcelas, mas que só tomou conhecimento após consulta junto ao INSS , em 05/07/2018.

Ao sentenciar o feito, o juízo a quo reconheceu a ocorrência de prescrição, mencionando que da última parcela do contrato de empréstimo foi em 07/2009, daí já teria transcorreu mais de 05 anos sem qualquer causa interruptiva da prescrição, uma vez que a ação foi protocolada somente em 05/11/2018. O processo foi extinto nos termos do art. 487, II do CPC/15.

Inconformado, volta-se o recorrente em face da sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição, aduzindo que não operou-se a prescrição, afirmando que a ação foi protocolada em menos de um ano após a ciência do ato ilícito e de sua autoria, logo, não está prescrita. E que o banco não trouxe qualquer documento que comprovasse a realização do empréstimo em questão. Pediu a exclusão da condenação da parte autora em

litigância de má-fé;Requereu a reforma da sentença.

Contrarrazões foram apresentadas no id n. 13770011 - Pág. 11,

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, VIA PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0012871-41.2018.8.14.0107

APELANTE: NEMEZIO GOMES COSTA

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

APELADO: BANCO CIFRA S.A.

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Volta-se o recorrente em face da sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição, aduzindo que não operou-se a prescrição,

No caso em tela, verifica-se que o próprio autor menciona em sua inicial que o contrato de empréstimo foi realizado em 08/2006, e foram pagas todas as 36 parcelas no valor de R$ R$15,27 (quinze reais e vinte e sete centavos).

Pois bem, a partir desta informação trazida pelo autor, constata-se que a última parcela desse empréstimo teria sido em 07/2009. Tendo sido protocolada a ação em tela somente em 05/11/2018, resta, portanto caracterizada a prescrição da pretensão autoral, uma vez ter transcorrido mais de 05 anos entre a última parcela e o ajuizamento da ação, seguindo os ditames do art. 27 do CDC.

Neste sentido, vejamos o julgado:

EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. IRDR. AÇÕES DECLARATÓRIAS DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO OU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS POR AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FRAUDE DE CONTRATAÇÃO. FIXAÇÃO DE TESE SOBRE APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NESSAS DUAS HIPÓTESES. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. TESES JURÍDICAS A SEREM APLICADAS (ART. 985 DO CPC). I ? O prazo prescricional da pretensão de declaração de inexistência de empréstimo consignado c/c pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais, decorrentes de descontos indevidos por ausência de contratação, é quinquenal, uma vez que se trata de defeito do serviço bancário, na forma do art. 27 do CDC, ressalvada a hipótese de relação contratual fraudulenta, na qual aplica-se o prazo decenal do art. 205 do Código Civil. II ? O termo inicial para a contagem do prazo de prescrição deve se dar a partir da data do último desconto indevido. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS JULGADO PROCEDENTE.

(TJ-GO 54569193220208090000, Relator: DESEMBARGADOR LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Órgão Especial, Data de Publicação: 16/09/2022)

Nesse prisma, a sentença não merece reparo, pois resta evidente que se operou a prescrição.

Nesse aspecto, tendo a parte alterado a verdade dos fatos e se valido do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, correta a sentença que condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC/15. Contudo, entendo razoável que seja minorada para 5% sobre o valor da causa, pelo que a altero, nesta oportunidade, de ofício.

Por todo o exposto, conheço do recurso mas NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 31/10/2023